Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PACTUADA. “QUITAÇÃO” DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS JÁ SUBMETIDAS A EXECUTIVO FISCAL. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO ORIGINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DO AJUSTADO. MODULAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PEDIDO. CONVERSÃO. NATUREZA CONDENATÓRIA. RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA DÍVIDA. PEDIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUÍZO A QUO. AFIRMAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. TESE. AUSÊNCIA DE LASTRO. HIPÓTESE DOS AUTOS. CONTRATO CELEBRADO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ARGUMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. ENTIDADE CONTRATADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. APELO CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual.
3. Adstrito o alcance do provimento judicial em parte aos efeitos germinados da resolução do negócio jurídico, notadamente quanto ao retorno das partes ao estado anterior, de modo a ensejar a restituição dos valores adiantados para cumprimento da obrigação de fazer pactuada, o aviamento, pelo apelante/demandante, de insurgência genérica sem indicar a razão do equívoco que imprecara à sentença, limitando-se a revigorar o pedido de indenização por danos materiais formulado na petição inicial, denota ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento de capítulo do recurso manejado em face do decidido.
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. Porquanto a pretensão principal fora deduzida sob o prisma do inadimplemento contratual, somente poderia ser direcionada em face da sociedade empresária contratada, a quem competiria cumpri-la ou ser responsabilizada ante a impossibilidade de fazê-lo, donde, por sua vez, a subsistência de entidades “coligadas” ou que tenham se estabelecido indevidamente no mesmo local, confundindo suas atividades não faz germinar a solidariedade obrigacional – que não se presume (Código Civil, art. 265), mas decorre da lei ou do contrato –, razão pela qual a estratégia processual de agregação irrestrita de pessoas diversas, ao menos fora das exceções legais (e.g. desconsideração da personalidade jurídica), traz consigo o suporte dos encargos que emergem da sucumbência processual havida na extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo mero descumprimento contratual e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Unânime.